Tribunal: TJPA
Processo: 0805633-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805633-60.2021.8.14.0000

PACIENTE: CLEITON RIBEIRO TENORIO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCS. II E IV E ART. 121, INCS. II E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. TESE EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, observa-se que a defesa laborou em equívoco ao alegar que a custódia cautelar do paciente foi decretada de ofício, ao arrepio da Lei nº 13.964/19, pois à
ID 5651366
, resta induvidoso o requerimento formulado por parte do
Parquet
Estadual, à decretação da prisão preventiva do acusado.

2.
In casu,
extrai-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, mais precisamente para garantir a instrução criminal e a ordem pública, requisitos previstos no art. 312, do CPPB, daí que o referido
decisum
não está amparado em simples suposição de perigo, mas em relatos reais de ocorrências de crimes, não configurando medida desarrazoada ou arbitrária, como afirma a defesa.

3.
Por fim, a alegação de há outro forte motivo para que seja concedida a revogação da custódia cautelar, em razão do requerente ser primário, ter família constituída, morando no distrito da culpa, podendo facilmente ser localizado e observado pelo juízo para garantia processual, por si só, não é capaz de fazer valer seus fundamentos, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08, deste Egrégio Tribunal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento do
writ
impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 10 a 12 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
Cleiton Ribeiro Tenório
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, nos autos do processo n.º 0000994-74.2009.8.14.0025, acusado da prática dos crimes tipificados nos artigos. 121, § 2º, incs. II e IV e 121, § 2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal brasileiro.

Aduz a impetração
, que o paciente está em risco iminente de ser preso ilegalmente por ocasião de decreto de prisão preventiva emanado, de ofício, e sem qualquer fundamentação jurídica pela autoridade coatora, ferindo de morte os preceitos dos arts. 311 e 312, § 1º e § 2º, ambos do CPPB, com redação dada pela Lei no 13.964, de 2019, já que não há requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente e, nem tampouco representação da autoridade policial.

Alega o paciente prestou depoimento em sede policial, onde alegou ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, logo após ter sofrido diversas ameaças e agressões por parte das vítimas.

Afirma o ilustre causídico, que seu constituinte sempre contribuiu para as investigações, tanto que a autoridade policial, na conclusão do relatório policial optou por não representar pela prisão preventiva do paciente.

Assevera, ainda, que o paciente faz jus a sua liberdade, por ser réu primário, sem antecedentes criminais, possuidor de residência fixa no distrito da culpa e ocupação laboral lícita, dentre outros requisitos objetivos e subjetivos que ele apresenta e que a Lei assim exige.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogado o mandado de prisão preventiva do paciente Cleiton Ribeiro Tenório, com a expedição do respectivo contramandado e, no mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 5457219
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, a indeferi.

Nesta Instância Superior
,
à ID 5539035
, 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Cleiton Ribeiro Tenório.

À ID 5602289,
chamei o processo à ordem para que fossem prestadas as informações por parte do Juízo
a quo
.

À ID 5651366
, a autoridade coatora prestou as informações de praxe.

À ID 5686931
, o
custos iures
ratifica a sua manifestação anteriormente exarada, à
ID 5539035
, na qual pronuncia-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente se encontra foragido por ter sido decretada a sua prisão preventiva, já que foi acusado da suposta prática dos crimes descritos nos art. 121, § 2º, incs. II e IV e art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c art. 14, II, todos do CPB.

- Da ilegalidade do decreto constritivo

Aduz a impetração, que o paciente está em risco iminente de ser preso ilegalmente por ocasião de decreto de prisão preventiva emanado, de ofício, pela autoridade coatora, ferindo de morte os preceitos dos arts. 311 e 312, § 1º e § 2º, ambos do CPPB, com redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019, já que não há requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente e, nem tampouco representação da autoridade policial.

Neste item, observa-se que a defesa laborou em equívoco, ao alegar violação à Lei nº 13.964/19, pois à
ID 5651366
, resta induvidoso o requerimento formulado por parte do
Parquet
Estadual, à decretação da prisão preventiva, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Por todo o exposto, o indiciado vem demonstrando total desrespeito com a ordem pública e leis vigentes, verificando estar patente todos os requisitos necessários à configuração e necessidade da prisão preventiva do réu, sob fulcro no art. 312 que enseja imediata
prisão preventiva do acusado
, sendo esta medida justa, necessária e urgente, apropriada ao caso, visto que o réu demonstra ser um grande risco à Ordem Pública, Conveniência da Instrução Criminal e Aplicação da Lei Penal.

Por tanto, Exa., é cediço que a Prisão Preventiva é uma medida de exceção, mas que no presente caso plenamente se justifica, pelos motivos expostos acima,
razão pela qual o Ministério Público requer a decretação da prisão preventiva do acusado
”. (
Grifos originais e nossos
)

Assim sendo, verifica-se que a ilegalidade apontada pelo nobre advogado não mercê abrigo, já que a custódia cautelar do paciente foi decretada pelo Magistrado do feito, ante o requerimento formulado pelo Órgão Ministerial.

- Da ausência de fundamentação da prisão preventiva

A decisão vergastada, proferida em audiência ocorrida na data de 29/01/2020, fora assim fundamentada:

“Cuida-se de ação penal pública promovida pelo nobre órgão Parquet em que foi denunciado CLEITON RIBEIRO TENÓRIO, por ter supostamente violado o dispositivo consignado no art. 121, I e III do CP e art. 121, § 2o, incisos I e II c/c do art. 14, II, ambos do Código Penal,
com pedido de decretação de sua prisão preventiva (fls. 33/36). (grifei)

Considerando tratar-se de crime doloso apenado com reclusão, bem como fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, resta satisfeito os pressupostos objetivos da prisão preventiva. Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, acima referida, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do denunciado, pois há fortes indícios de que o acusado cometeu crime gravíssimo, tido como hediondo com resultado bastante gravoso, qual seja, a morte da vítima Alex Sousa Pereira; além do risco à ordem pública, uma vez que em liberdade apresenta risco ao conjunto probatório do caso, bem como tende a reiterar em condutas criminosas, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio da decretação da custódia cautelar.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do indiciado, que são situações totalmente distintas.

ANTE O EXPOSTO, COMO FORMA DE GARANTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, verificando presentes os motivos ensejadores, em harmonia com a manifestação do órgão Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE CLEITON RIBEIRO TENÓRIO, qualificado nos autos. (...)”

Decerto, tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos arts. 5º, LIX, e 93, IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Com efeito, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, já que o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti

In casu,
extrai-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, mais precisamente para garantir a instrução criminal e a ordem pública, requisitos previstos no art. 312, do CPPB, daí que o referido
decisum
não está amparado em simples suposição de perigo, mas em relatos reais de ocorrências de crimes, não configurando medida desarrazoada ou arbitrária, como afirma a defesa.

Ademais, feitas essas considerações, deve-se valorizar a decisão singular por seus próprios fundamentos, haja vista que a medida mais acertada deve ser a manutenção da custódia cautelar do paciente, até porque tal medida de exceção poderá ser revista e revogada, quando desaparecerem os motivos que a ensejaram.

- Das condições pessoais

Por fim, a alegação de há outro forte motivo para que seja concedida a revogação da custódia cautelar, em razão do requerente ser primário, ter família constituída, morando no distrito da culpa, podendo facilmente ser localizado e observado, pelo juízo para garantia processual, por si só, não é capaz de fazer valer seus fundamentos, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08, deste Egrégio Tribunal.

SÚMULA Nº 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto e, na esteira do entendimento Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de agosto de 2021

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 13/08/2021